Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0707406-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMMISSIBILIDADE. PERDA DE OBJETO. APELAÇÕES. ASSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE. 1. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível e perdeu o objeto porquanto (I) interposto por quem não é parte no processo, sendo que sequer foi admitido como terceiro interessado; (II) o processo de execução foi extinto por sentença homologatória de acordo entre as partes originárias, antes da interposição do presente agravo, de maneira que eventual efeito suspensivo para obstar a expedição do alvará de levantamento das importâncias deveria ter sido requerido por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída (CPC, art. 1.012, § 3o), e, por fim, (III) a pretensão deduzida no agravo era de obstar a liberação de valores, o que já foi efetivado, isto porque a liminar concedida no agravo impedindo a liberação de valores foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de reclamação ajuizada pelo Município de Balsas/MA, e, não obstante tenha sido revogada posteriormente, o alvará de levantamento foi expedido. 2. A assistência é modalidade de intervenção de terceiros e caracteriza-se pelo ingresso de terceiro na lide, que ostente interesse jurídico que possa vir a ser afetado direta ou reflexamente pela sentença, em virtude de uma relação jurídica existente entre o assistente e uma das partes envolvidas no litígio. Todavia, no processo de execução não se admite a assistência, porque não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor. 3. A assistência somente tem lugar quando demonstrado o efetivo interesse jurídico, o que não ocorre na hipótese, visto que o interesse é meramente econômico. 4. O apelante não se qualifica como terceiro interessado, nem é parte no processo, daí porque falta-lhe legitimidade para recorrer. 5. A mera alegação de que possui crédito a receber de uma das partes não o torna parte legitima para ingressar em processo alheio, devendo postular em ação própria eventual direito de que se afirma titular. 6. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 55, §2o, da Lei 8.666/1993 e 64, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que no contrato sub judice há cláusula expressa de atribuição de competência para qualquer controvérsia, como sendo o foro do município de BALSAS/MA e, por essa razão, jamais a ação poderia tramitar no Juízo de Brasília. Acrescenta que a incompetência absoluta, matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, além de ser dever do magistrado, assim que identificar, declará-la ex officio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados inscrita na OAB/DF 1.772. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.024.155/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados inscrita na OAB/DF 1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023